Tribunal: TJMT
Processo: 1014118-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014118-49.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica SUÍNOBRAS ALIMENTOS LTDA., em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n.o 1046898-84.2019.8.11.0041, em face de ARI WALDIR ZANCCHETIN, deferiu o pedido de busca de ativos nas contas bancárias da empresa Agravante, via SISBAJUD.
Inconformada, insurge-se a empresa Agravante requestando a reforma do decisum invectivado, ao argumento de que a Execução movida pelo Agravado destoa do real valor devido pela Recorrente.
Afirma que o Recorrido acrescentou ao saldo devedor uma parcela paga em 10/04/19, o que gerou excesso à Execução.
Noutro ponto, manifesta inconformismo quanto ao índice de atualização utilizado pelo Recorrido. Assevera que o Agravado considerou o índice IGP-M, ao passo que, após ajuizada a Execução, deveria ter utilizado o IPCA.
Sustenta que o saldo devedor, com o abatimento da parcela paga e utilizando o índice correto desde a data do ajuizamento da Execução, é de R$ 874.621,71 (oitocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e um centavos);
Pondera que, em caso de liberação dos valores já bloqueados da conta bancária da Agravante, o saldo devedor será no valor de R$ 177.855,64 (cento e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
Em contrapartida, afirma que a Agravada pretende o bloqueio da quantia de R$ 491.642,58 (quatrocentos e noventa e um mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), o que caracteriza excesso de Execução.
Também apontam erro material no cálculo apresentado. Sustentam que os valores unilateralmente apresentados pelos Agravados não foram submetidos à conferência do Contador do Juízo e, além disto, há enorme discrepância com o cálculo elaborado pelos Recorrentes.
Ressaltam que “a manutenção das medidas expropriatórias em valor aproximadamente três vezes maior que o efetivamente devido trarão prejuízos de enorme monta e não podem ser tolerados.”
Por fim, afirmam que os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar foram observados.
Forte nesses argumentos, requerem seja agregado efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar os efeitos do decisum objurgado, até o julgamento do mérito do Instrumental.
Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente à exceção do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como veio instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do mesmo Codex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso ou antecipar os efeitos da tutela recursal, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários, repito: a probabilidade do direito e o periculum in mora (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão parcial da medida pleiteada.
Com efeito, examinando detidamente a documentação encartada ao caderno processual, observo que existe considerável discrepância entre os cálculos apresentados por ambas as partes referente ao quantum debeatur.
Enquanto os Agravantes apontam como correto o valor de R$ 177.855,64 (cento e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), os Agravados assentam que perfaz a quantia de R$ 491.642,58 (quatrocentos e noventa e um mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos).
Ao fazer um breve comparativo entre os valores apresentados, observa-se a diferença de quase R$ 313.000,00 (trezentos e treze mil reais) entre os cálculos.
Não bastasse isto, no extrato apresentado no Id. 96994965 – pág. 08, há o pagamento no valor de R$ 43.361,73 (quarenta e três mil reais e setenta e três centavos),o qual a parte Agravante afirma que não foi abatido do saldo devedor.
Não se olvida aqui da legitimidade do débito, eis que a própria empresa Recorrente o confirma, sendo, pois, incontroversa a obrigação de pagar. Todavia, devido à expressiva diferença entre os cálculos apresentados pelas partes, ad cautelam, considero necessária a suspensão da decisão vergastada até que haja a exata apuração do quantum exequatur, a fim de que se dê maior segurança à prestação judiciária.
À vista de todo o exposto, nesta quadra de cognição breve, vislumbro não só a probabilidade do direito invocada, como também o periculum in mora, considerando, sobretudo, a diferença dos cálculos apresentados por ambas as partes; logo, é de rigor o deferimento do pedido liminar.
Por tais considerações, agrego suspensividade ao recurso, sobresto o cumprimento da decisão recorrida até o exame do mérito, assim como a elaboração do cálculo pela Contadoria do Juízo (cuja diligência a Juíza singular já determinou).
Comunique-se à Juíza da causa o teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora